Tribunal: TJPA
Processo: 0018872-84.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018872-84.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIPERVENDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, EDUARDO DE SOUSA UMBELINO, AMANDA MARTINS UMBELINO, FILIPE ARGOLO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 12.795,75, extinta sem resolução do mérito após a notícia de quitação do débito, mas com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em razão da posterior apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notícia de quitação superveniente do débito e o prévio requerimento fazendário de extinção da execução afastam a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada foi necessária e útil ao encerramento da execução, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a definição dos ônus sucumbenciais quando a controvérsia recai sobre quem deu causa, de modo útil e concreto, à manutenção da litigiosidade e à necessidade de atuação defensiva da parte executada.

O simples peticionamento da Fazenda Pública informando o pagamento e requerendo a extinção da execução não encerra, por si só, o processo nem elimina imediatamente os efeitos gravosos da demanda executiva sobre a esfera jurídica dos executados.

Enquanto inexiste pronunciamento judicial extintivo eficaz, subsiste a necessidade de atuação técnica da parte executada para fazer cessar os efeitos da execução formalmente em curso, o que legitima a apresentação de exceção de pré-executividade.

O Estado do Pará não diligenciou adequadamente para o efetivo encerramento do feito após informar a quitação, circunstância que impôs à executada a contratação de advogado e a intervenção processual para resguardar sua posição jurídica.

A utilidade objetiva da defesa apresentada prevalece sobre a mera anterioridade cronológica do pedido fazendário de extinção, pois a distribuição dos ônus sucumbenciais depende da identificação de quem deu causa eficiente à manutenção ou ao prolongamento da atividade processual necessária.

Os Temas 1.229 e 1.265 do STJ não se aplicam à hipótese, porque tratam, respectivamente, de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e de exclusão do excipiente do polo passivo, situações distintas da permanência útil da execução após fato satisfativo superveniente.

A manutenção dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa observa o regime do art. 85 do CPC e prestigia a boa-fé objetiva, a distribuição racional dos encargos da litigância e a vedação de transferência ao executado dos custos de defesa técnica útil em processo cuja finalidade material já havia sido superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notícia de quitação superveniente do débito e o requerimento fazendário de extinção da execução não afastam, por si sós, a condenação em honorários advocatícios quando o processo permanece formalmente em curso e exige atuação defensiva do executado. 2. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta não conduz ao efetivo encerramento da execução e torna necessária a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. 3. Os Temas 1.229 e 1.265 do STJ não incidem em hipótese de manutenção útil da execução fiscal após a quitação superveniente do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n. 0059738-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; STJ, Tema 1.229; STJ, Tema 1.265.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da execução fiscal n. 0018872-84.2016.8.14.0051, ajuizada em face de
HIPERVENDAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
,
EDUARDO DE SOUSA UMBELINO
,
AMANDA MARTINS UMBELINO
e
FILIPE ARGOLO CHAVES
, voltada à cobrança de crédito tributário no valor originário de
R$ 12.795,75
.

Conforme se extrai das razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, em síntese, que, após a citação da parte executada, sobreveio o pagamento do débito, circunstância que a levou a requerer a extinção do feito.

Afirma, nesse contexto, que a posterior apresentação de exceção de pré-executividade pela executada não teria sido a verdadeira causa do encerramento da execução, razão pela qual reputa indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja afastada a verba honorária fixada em seu desfavor.

O caderno processual revela que a própria exequente, em petição apresentada na origem, informou a quitação do débito e requereu a extinção da execução, mencionando o pagamento do crédito e dos honorários correlatos, com juntada de documentação administrativa pertinente.

Não obstante, o processo não foi imediatamente encerrado. Segundo registra o parecer ministerial, a executada apresentou
exceção de pré-executividade
, tendo o juízo de origem, ao final, extinguido a execução
sem resolução do mérito
, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da causa
.

Sem apresentação de contrarrazões, os autos ascenderam a este Tribunal. Houve determinação de retorno à origem para certificação da tempestividade recursal, providência posteriormente cumprida, tendo sido então recebida a apelação no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, ao fundamento de que, embora tenha a Fazenda peticionado requerendo a extinção, não diligenciou de forma adequada para o efetivo encerramento do feito, circunstância que impôs à executada a necessidade de constituir advogado e atuar nos autos para a defesa de sua esfera jurídica, incidindo, assim, o princípio da causalidade.

Ainda em segundo grau, foi determinada tentativa de conciliação, frustrada diante da manifestação fazendária no sentido da impossibilidade de transação em matéria tributária e do registro, em termo próprio, de não comparecimento da parte apelante à sessão virtual designada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita e bem delimitada: cumpre definir se, diante da notícia de quitação superveniente do débito e do prévio requerimento fazendário de extinção da execução, subsiste ou não fundamento para a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

A meu sentir, a resposta é positiva, razão pela qual o apelo não merece provimento.

Com efeito, a leitura global da moldura processual evidencia que a discussão não se situa no plano da higidez originária da execução fiscal, tampouco no da validade intrínseca do crédito tributário exequendo. O ponto central reside, isto sim, em saber
quem deu causa, de modo útil e concreto, à manutenção da litigiosidade e à necessidade de atuação defensiva da parte executada
, matéria que se resolve à luz do
princípio da causalidade
.

É certo que a Fazenda Pública Estadual informou nos autos a ocorrência de pagamento e requereu a extinção da execução. Esse dado não pode ser ignorado. Contudo, igualmente certo é que tal peticionamento
não produziu, por si só, o imediato encerramento útil do processo
, que continuou formalmente em curso, com permanência do gravame processual sobre a esfera jurídica dos executados.

Nessa conjuntura, a executada não se encontrava em situação de plena segurança processual apenas porque a exequente declarara, unilateralmente, a satisfação do crédito e pedira a extinção do feito.

Enquanto inexistente pronunciamento judicial extintivo eficaz, permanecia hígida a necessidade de atuação técnica apta a fazer cessar os efeitos da execução em andamento. Foi exatamente nesse contexto que se insere a apresentação da exceção de pré-executividade.

O parecer ministerial foi preciso ao assinalar que, apesar do requerimento fazendário, o Estado
não diligenciou adequadamente junto ao juízo para que o feito fosse efetivamente extinto
, de modo que a executada teve de contratar advogado e intervir processualmente para a tutela de sua posição jurídica.

Essa constatação é juridicamente relevante, porque desloca o foco da análise para a utilidade objetiva da defesa apresentada, e não para o simples dado formal de que a Fazenda, em algum momento, também requereu a extinção.

Em outras palavras, não basta que a exequente tenha reconhecido a perda superveniente da utilidade da cobrança. É necessário verificar se esse reconhecimento foi bastante, em concreto, para desonerar a parte contrária da necessidade de defesa. E, aqui, a resposta é negativa. A execução permaneceu ativa em termos processuais até ulterior atuação da executada, sendo legítimo concluir que o trabalho advocatício por ela suportado foi
necessário, útil e causalmente ligado
ao desfecho extintivo.

Esse quadro afasta a tese recursal segundo a qual a simples anterioridade cronológica do pedido fazendário de extinção excluiria, automaticamente, a sucumbência. O processo civil contemporâneo não se satisfaz com raciocínios puramente formais.

O que releva, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, é a identificação de quem deu causa eficiente à instauração, manutenção ou prolongamento da atividade processual necessária. Nessa medida, o juízo de origem agiu corretamente ao imputar ao exequente os honorários advocatícios decorrentes da defesa que a própria persistência útil do feito tornou necessária.

Ressalte-se, ainda, que a orientação adotada nesta minuta não se funda em qualquer presunção genérica de sucumbência da Fazenda Pública em toda e qualquer execução fiscal extinta após exceção de pré-executividade.

A conclusão aqui afirmada deriva das particularidades do caso concreto, notadamente da permanência do processo em curso mesmo após a notícia de quitação, com consequente necessidade de atuação da executada para obter o efetivo encerramento da relação processual.

A propósito, esta compreensão guarda
coerência metodológica
com precedente desta Relatoria no julgamento da
Apelação Cível n. 0059738-68.2013.8.14.0301
, em que se reconheceu a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade, com prestígio ao regime ordinário do art. 85 do CPC.

Todavia, cumpre fazer o necessário
distinguishing
. No precedente acima referido, a extinção da execução decorreu da
insubsistência material do título executivo
, diante de inexigibilidade do crédito tributário, cancelamento administrativo de CDAs e ilegitimidade passiva parcial, ou seja, de causa extintiva substancialmente distinta da presente.

Lá, a sucumbência da Fazenda resultou da queda do suporte jurídico-material da cobrança; aqui, a sucumbência decorre da
causalidade processual pela manutenção útil da execução em momento posterior à quitação superveniente
, contexto em que a defesa da executada ainda se mostrou necessária.

Também se impõe explicitar que os
Temas 1.229 e 1.265 do Superior Tribunal de Justiça
, ambos supervenientes ao raciocínio amplo muitas vezes empregado na matéria,
não infirmam
a solução ora adotada, porque tratam de subhipóteses específicas, que não se confundem com a dos autos.

O Tema 1.229/STJ cuida da hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal por
prescrição intercorrente
, assentando a não incidência de honorários contra a Fazenda Pública nesse cenário.

Já o Tema 1.265/STJ versa sobre situação em que a exceção conduz apenas à
exclusão do excipiente do polo passivo
, admitindo fixação por equidade. Nenhuma dessas molduras coincide com o presente caso, em que não se discute nem prescrição intercorrente nem mera exclusão subjetiva, mas sim a incidência do princípio da causalidade diante da permanência útil da execução após fato satisfativo superveniente.

Assim, longe de favorecer a tese recursal do Estado, tais precedentes qualificados apenas reforçam a necessidade de tratamento
cirúrgico e não generalizante
da matéria.

Fora das hipóteses especiais ali previstas, remanesce íntegra a possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários quando a defesa do executado se revele objetivamente necessária e causalmente ligada ao encerramento da execução.

No que toca ao critério de fixação, não há, no caso, base idônea para afastamento da verba honorária tal como definida na origem. A sentença, segundo consta do parecer ministerial, estabeleceu honorários de 10% sobre o valor da causa, em consonância com o regime do art. 85 do Código de Processo Civil, e o recurso do Estado se volta precipuamente à exclusão integral da condenação, não havendo, no material devolvido, substrato bastante para modificação autônoma do quantum por fundamento diverso.

Acresce que a solução ora adotada prestigia valores processuais elementares, como a boa-fé objetiva, a distribuição racional dos encargos da litigância e a vedação de que a parte que necessitou mobilizar defesa técnica útil suporte, sem justa razão, o ônus econômico de atividade processual que não provocou.

O processo executivo, especialmente quando manejado pelo poder público, deve ser conduzido com eficiência e responsabilidade, não sendo juridicamente aceitável transferir ao executado os custos da persistência útil de um feito cuja finalidade já havia sido superada no plano material.

Desse modo, a manutenção da sentença mostra-se medida que melhor se harmoniza com a causalidade, com o regime legal dos honorários e com a própria coerência interna desta Relatoria, sem desconsiderar os desenvolvimentos jurisprudenciais supervenientes das Cortes Superiores, os quais, como visto, não incidem sobre a hipótese vertente.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina a controvérsia à luz dos arts. 85, caput, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da causalidade, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional, reputando-se enfrentadas, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026